Tribunal: TJBA
Processo: 8018855-65.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018855-65.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MAURICIO CUNHA DORIA, MARCIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR AGRAVADO: PEDRO SOUZA CERQUEIRA Advogado(s):YURI OLIVEIRA ARLEO, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, KAICK CRUZ OLIVEIRA registrado(a) civilmente como KAICK CRUZ OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DE PARTE EXCLUÍDA NA FASE DE CONHECIMENTO COMO TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA EXECUÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA ÔNUS TÍPICOS DE PARTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento provisório de sentença, acolheu exceção de pré-executividade para excluir a COELBA do polo passivo, mas determinou sua manutenção como terceira interessada, impondo-lhe o dever de exibir documentos relativos a custeio de plano de saúde sob pena de multa diária (astreintes). A agravante sustenta que sua ilegitimidade passiva foi reconhecida com trânsito em julgado na fase de conhecimento, sendo a decisão recorrida violadora da coisa julgada ao restabelecer ônus processuais coercitivos a quem é estranho à lide. II. Questão em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível manter vinculada ao processo, na condição de terceira interessada, empresa que foi excluída da lide por ilegitimidade passiva com decisão transitada em julgado; e (ii) saber se o dever de colaboração de terceiros autoriza a imposição de obrigação de fazer com cominação de multa diária a quem não figura como devedor no título executivo. III. Razões de Decidir 3. A ilegitimidade passiva da agravante foi reconhecida na fase de conhecimento, com decisão confirmada em segunda instância e trânsito em julgado, o que atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 502 do CPC). 4. É inadmissível a reintrodução indevida de parte excluída na relação processual executiva, sob o rótulo de "terceira interessada", para o cumprimento de obrigações vinculadas ao próprio objeto da controvérsia. 5. A execução deve se ater aos seus limites subjetivos, não podendo impor encargos típicos de executado a terceiros que não constam no título judicial. 6. O dever de colaboração de terceiros (art. 380 do CPC) deve ser buscado por meios próprios e menos gravosos, como a expedição de ofícios, sendo incabível a imposição de astreintes para exibição de documentos por quem não é parte devedora. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido para determinar a exclusão total da agravante do feito e anular a ordem de exibição de documentos e a multa cominada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV, 380, 502, 508 e 930. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.797.925/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.06.2023; TJ-MG, AI 27764096520248130000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 14.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018855-65.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como agravado, PEDRO SOUZA CERQUEIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA